Tribunal: TCU
Processo: 026.694/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Wandick Maia Alves Pereira (ato no 55677/2023), ordenando, excepcionalmente, o respectivo registro, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106 desta Corte de Contas; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito do julgamento pela ilegalidade da aposentadoria do Sr. Wandick Maia Alves Pereira, a parcela alusiva à GDIBGE nos moldes explicitados na ficha financeira constante do ato, por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado na fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 9.4. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a regularização do montante a ser pago ao interessado a título de GDIBGE, mediante o seu retorno à estrita consonância com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado na fase de cumprimento de sentença relativos ao mandado de segurança coletivo 0002254-59.2009.4.02.5101, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas; 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.6. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item 9.4 deste Acórdão; e 9.7. arquivar os presentes autos.